Tribunal: TJDFT
Processo: 0027310-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. AFASTADA. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. ENUNCIADO 16 ENFAM. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão não majora os honorários de sucumbência em razão da análise de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes STJ.
1.1. O Enunciado 16 do ENFAM aponta que "não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição".
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.